Tribunal: TJES
Processo: 5007956-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007956-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA
AGRAVADO: GEILSON LOURENCO CABRAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007956-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: INGRID GONCALVES DE ALMEIDA - BA54442-A, CAMILA LUIZ DE ASSIS - BA42772-A, LUIZ CARLOS DE ASSIS - BA12008-A
AGRAVADO: GEILSON LOURENCO CABRAL

Advogados do(a) AGRAVADO: DELZIRA DE ALMEIDA - ES1468700A, WALACE LUIZ MARIANI - ES14926-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, dentre outros aspectos, decretou a REVELIA da requerida ITABATAN VEÍCULOS, por entender que a contestação fora apresentada por seu representante, ora agravante.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente, que:
a)
preliminarmente, merece ser concedida a gratuidade de justiça considerando a dificuldade financeira por que passa atualmente;
b)
no mérito, merece reforma a decisão que decretou a revelia da sociedade, considerando que é ele quem atua como agenciador de veículos e adota o nome ITABATAN VEÍCULOS, inexistindo a referida pessoa jurídica;
c)
que o CNPJ indicado pelo agravado se refere a empresa diversa, em outro endereço e com sócios diferentes.

Sob ID 3331165 restou deferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007956-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: INGRID GONCALVES DE ALMEIDA - BA54442-A, CAMILA LUIZ DE ASSIS - BA42772-A, LUIZ CARLOS DE ASSIS - BA12008-A
AGRAVADO: GEILSON LOURENCO CABRAL

Advogados do(a) AGRAVADO: DELZIRA DE ALMEIDA - ES1468700A, WALACE LUIZ MARIANI - ES14926-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, dentre outros aspectos, decretou a REVELIA da requerida ITABATAN VEÍCULOS, por entender que a contestação fora apresentada por seu representante, ora agravante.

A parte agravante se irresigna sustentando, basicamente, que: a) preliminarmente, merece ser concedida a gratuidade de justiça considerando a dificuldade financeira por que passa atualmente; b) no mérito, merece reforma a decisão que decretou a revelia da sociedade, considerando que é ele quem atua como agenciador de veículos e adota o nome ITABATAN VEÍCULOS, inexistindo a referida pessoa jurídica; c) que o CNPJ indicado pelo agravado se refere a empresa diversa, em outro endereço e com sócios diferentes.

Sob ID 3331165, e
m cognição sumária, restou concedido o efeito suspensivo ao recurso considerando que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com
probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano, diante dos documentos carreados.

Pois bem. Neste momento, em cognição exauriente, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente.

Conforme já destacado na decisão antecipatória, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem a parte ora Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão c/c Indenizatória em face de ITABATAN VEÍCULOS, por seu proprietário Maurício Cerqueira, ora Agravante, apontando ignorar o CNPJ da sociedade, mas indicando seu enderenço comercial.

Após busca e apreensão do veículo e citação na pessoa do Sr. Maurício Cerqueira, em contestação o ora Agravante relata inexistir a pessoa jurídica indicada, se tratando de mero nome fantasia, já que atua de maneira pessoal e autônoma na revenda de veículos, tendo a negociação do autor se dado diretamente consigo, razão pela qual colocou-se como o legitimado passivo.

Em impugnação, a parte autora pugnou pela decretação da revelia da pessoa jurídica requerida, considerando a ilegitimidade de o sócio responder diretamente pela sociedade.

Além disso, apresentou a parte autora número de CNPJ e endereço da empresa ITABATAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

O juízo acolheu a alegação e decretou a revelia da empresa, indicando não conhecer da peça contestatória, tendo o ora agravado interposto o presente recurso.

Consoante já delineado anteriormente, não há como ignorar que a tratativa e negociação do veículo se deram com o ora Agravante, de forma verbal e por meio de troca de mensagens (ID 3183509).

A alegação do recorrente de que adotava o nome fantasia revela-se verossímil, eis que não há qualquer contrato formalizado ou mesmo menção a uma pessoa jurídica de nome ITABATAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., mas tão somente um cartão comercial com os dizeres ITABATAN VEÍCULOS acrescido dos telefones do próprio agravante.

Certo é que o recorrente, por ser a pessoa responsável pela negociação do veículo, tanto que intimado da busca e apreensão do mesmo, parece ostentar legitimidade para estar no polo passivo trazendo sua defesa dos fatos a ele imputados, o que deve ser adequadamente enfrentado pelo juízo originário.

Ademais, se a pessoa jurídica inexiste formalmente, e não havendo notícia de outras pessoas envolvidas, reputa-se válida a defesa apresentada pela pessoa física que efetivamente participou da negociação e suportará efetivamente os efeitos de eventual condenação.

Portanto, merece amparo a irresignação para reconhecer a legitimidade passiva do agravante, cabendo ao juízo originário conhecer de sua defesa apresentada.

Por fim, entendo que o juízo originário, por cautela, deve facultar à parte autora a opção de insistir ou não no litígio em face da pessoa jurídica ITABATAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., (CNPJ nº 10.349.706/0001-17, com endereço na Avenida Espirito Santo, 581, Centro/Itabata, Mucuri/BA, que tinha como sócios Dervaldo Oliveira da Silva e Sandrileia Cardoso da Silva), por ser, a princípio, sociedade empresária diversa daquela em que ocorrida a negociação, hipótese que terá que haver nova citação no endereço correspondente.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, para reconhecer a legitimidade passiva do agravante determinando ao juízo originário o conhecimento da peça defensiva por ele apresentada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REVELIA DECRETADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA PEÇA DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em contestação o ora Agravante relata inexistir a pessoa jurídica indicada, se tratando de mero nome fantasia, já que atua de maneira pessoal e autônoma na revenda de veículos, tendo a negociação do autor se dado diretamente consigo, razão pela qual colocou-se como o legitimado passivo.
2.
O recorrente, por ser a pessoa responsável pela negociação do veículo, tanto que intimado da busca e apreensão do mesmo, parece ostentar legitimidade para estar no polo passivo trazendo sua defesa dos fatos a ele imputados, o que deve ser adequadamente enfrentado pelo juízo originário, com conhecimento da peça defensiva apresentada.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.